Tribunal: TJMT
Processo: 1007256-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007256-62.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Rabobank International Brasil S.A.
Recorridos: Paludo Administradora de Bens Ltda. e Lindamir Dal Bosco Paludo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Rabobank International Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111152466):
“EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA – INCLUSÃO DOS PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos”. (N.U 1007256-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 120204479.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Rabobank International Brasil S/A, mantendo, assim, a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Recuperação Judicial no 1058424- 14.2020.8.11.0041, ajuizada por Paludo Agropecuária Eireli, Lindamir Dal Bosco Paludo, Alexandre Roberto Paludo e Jocemar José Grassi, deferiu o processamento da recuperação, estipulando o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do plano.
A parte recorrente alega ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Aduz violação aos artigos 141 e 492, além de divergência jurisprudencial, “tendo em vista que o acórdão recorrido excedeu os limites postos no recurso e decidiu natureza diversa do pedido”.
Suscita afronta aos artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005; 319 e 320 do CPC, ao argumento de que “o acórdão recorrido aplicou entendimento anterior a edição da Lei no 14.112/20, deixou de aplicar os requisitos cumulativos para comprovação da atividade há mais de 2 anos pelo produtor rural e exigir a apresentação dos documentos indispensáveis a propositura da demanda”.
Argui contrariedade ao artigo 329, II, do CPC, “por ter o acórdão recorrido mantido no polo ativo da demanda de origem, sem a consentimento dos réus, parte cuja inclusão só foi requerida após deferido o processamento da recuperação judicial”.
Aponta contrariedade ao artigo 49, § 6o, da Lei n. 11.101/05, “ao deixar de excluir dos efeitos da recuperação judicial os créditos que não decorrem da atividade rural”.
Aduz ter havido ofensa ao artigo 219 do CPC “por manter a contagem dos prazos processuais em dias corridos, apesar da legislação processual civil na o se submeter ao regramento previsto na LRE”.
Recurso tempestivo (id 122473483) e preparado (id 122456982).
Contrarrazões no id 125408199.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar:
a) inclusão ‘de ofício’, após estabilização do processo, de Roberto Paludo, o qual não compunha o polo ativo do pedido de recuperação judicial;
b) ausência de documentação que ratifique o exercício de atividade rural pelas pessoas físicas, bem como a carência de atividade da empresa Paludo Agropecuária e de sua ECF;
c) não sujeição dos créditos provenientes de aval à recuperação judicial do produtor rural, nos termos do art. 49, §6o, da LRE; e
d) contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC c.c. art. 189 da LRE
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre os alegados pontos, os quais foram devidamente suscitados nas razões do agravo de instrumento e reiterados nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça